Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-11.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002707-11.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito de verba indenizatória referente ao auxílio fardamento nos anos de 2013, 2014 e 2015 pela falta de comprovação dos gastos com a aquisição do uniforme.

Em linhas gerais, nas razões do recurso, pugna-se pela condenação ao pagamento da indenização sob o argumento somente da demonstração de que não houve o fornecimento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Registro que não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício nº 87/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso nº 1002707-11.2018.8.11.0001

Recorrente: Thiago Antonio Domingos Nobre

Recorrido (a): Estado de Mato Grosso

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, uma vez que se trata de causa bastante discutida no âmbito desta Turma Recursal, havendo inúmeros precedentes no sentido de que para fazer jus ao auxilio fardamento, o militar deve comprovar as despesas, por se tratar de verba indenizatória.

E, conforme fundamentado na sentença proferida na origem, não há esta comprovação, conforme trecho que cito:

Em detida análise aos documentos, não se visualiza tratar de um processo administrativo da parte requerente, e inexiste o protocolo de seu suposto pedido junto ao órgão responsável da sua classe profissional e nem a cópia integral do PAD; além de não ter nenhuma decisão negativa do Estado referente ao pedido de auxilio fardamento, o que torna desnecessário conceder prazo para a parte contrária se manifestar.

[...]

Assim, o que se observa é que a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização somente é devida, de forma substitutiva, nos casos em que não houve o fornecimento pela Corporação da farda.

Ademais, por se tratar de verba de caráter indenizatório, caberia ao servidor comprovar,
através de documento fiscal, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Sobre o pedido do auxílio sob a vigência da LC nº 555, de 29/12/2014 verifico que deve ser comprovado através de processo administrativo a negativa da parte requerida em cumprir com sua obrigação de fazer, qual seja entregar o conjunto fardamento.

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na peça inicial. E, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ao julgar o recurso interposto pela parte promovente, o magistrado Relator assim fundamentou:

Assim, a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação e o servidor fez a aquisição por conta própria, posto que tal verba se destina justamente ressarcir o servidor das despesas de aquisição de uniformes de uso obrigatório, sob pena de ganho injustificado em prejuízo da Administração Pública.

No caso em tela, em que pese às alegações vertidas nos autos, o recorrente não comprovou os elementos mínimos constitutivos de seu direito, nos termos estabelecidos no art. 373,I do CPC, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
nego-lhe provimento
a fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento de que o auxílio fardamento somente é devido em caso de comprovação da despesa, havendo inclusive Súmulas esse respeito, A propósito, cito as súmulas da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso a respeito de matérias da Fazenda Pública:

SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 02: O aluno a Oficial, o Cabo e o Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, admitido, promovido ou incorporado até o dia 01.01.2016, quando receber da Corporação as peças de fardamento de acordo com as características da atividade que exercerá, não tem direito ao recebimento de indenização correspondente a auxilio uniforme (art. 78 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

Com efeito, entendo que não há reparo a ser feito na sentença e no voto proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021